Tribunal: TJBA
Processo: 8011501-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011501-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEYTON DOS SANTOS GONZAGA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA BRAGA MACEDO

AGRAVADO: HOLTZ ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS POSSUI PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PROCESSUAL.

DOCUMENTOS QUE NÃO
CORROBORA
M
COM A TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA

ALEGADA.INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
DEFERIMENTO
, DE O
FÍ
CIO,

DE
DESCONTO E PARCELAMENTO DA DESPESAS PROCESSUAIS
. PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011501-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

C
LEYTON
DOS SANTOS GONZAGA e
outros

e
como agravado
o

HOLTZ ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes daPrimeira Câmara Cíveldo Estado da Bahia,

em

D
AR
PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,data registrado no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA